Tribunal: CARF
Processo: 10166.722892/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722892/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.638 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ADILSON DE QUEIROZ CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Se o ônus da prova foi atribuído ao contribuinte por presunção
legal, caberá a ele a prova da origem dos depósitos bancários em conta de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Mon.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722892/2010-44
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722892/2010-44

Relatório
Trata-se de Auto de Infração às fls. 669 a 683, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física dos anos calendários 2005, 2006 e 2007, exercícios 2006, 2007 e 2008, que,
conforme Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais às fls. 671 a 676, o crédito tributário
decorre da apuração de: - Omissão de Rendimentos de Aluguéis e Royalties Recebidos de
Pessoas Físicas; - Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê Leão – Multa
Isolada; - Omissão de Rendimentos da Atividade Rural; - Omissão de Ganhos de Capital na
Alienação de Bens e Direitos Adquiridos em Reais e - Omissão de Rendimentos Caracterizada
por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando o
seguinte:
- com relação à Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários
de Origem não, afirma que que “depósitos bancários” não significam renda”, conforme
entendimentos judiciais e administrativos.
- para justificar os depósitos, reitera as alegações realizadas durante o
procedimento fiscal e colacionada novos documentos que não puderam ser apresentados até o
encerramento da fiscalização, relacionando os depósitos bancários com as justificativas. E, com
relação aos créditos não comprovados, denota-se que a sua grande maioria não atinge o valor
individual de R$ 12.000,00 e que o seu somatório dentro dos anos-calendários não ultrapassam o
valor de R$ 80.000,00, limite disposto no art. 42, parágrafo terceiro, II da Lei 9.430/2003,
devendo portanto serem suprimidos da base de cálculo de qualquer imposto que venha a ser
apurado
- com relação à Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties e Multa
Isolada Incidente sobre o Não Recolhimento de Carnê Leão, afirma que:
- a fiscalização considerou que não foram declarados os rendimentos relativos ao
arrendamento de imóvel rural celebrado com Ramon Assunção de Campos, no valor de R$
27.000,00, recebidos em 27/07/2007.
- afirma que tal recebimento refere-se ao sub-arrendamento do imóvel rural, que
originariamente pertence à Domingos de Lelis Filho e que celebrou com o impugnante o
Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural datado de 25/06/2007 e com base no que dispõe o
inciso II do art. 50 do RIR 99, “exclui-se do cômputo do rendimento bruto o aluguel pago pela
locação de imóvel sublocado”, fato este aplicável ao caso. Considerando que recebeu R$
27.000,00 a título de subarrendamento do imóvel rural e tendo pago R$ 24.000,00 do
arrendamento, o valor sujeito à tributação seria a diferença de R$ 3.000,00 e não a totalidade
recebida.
- Entende que o mesmo entendimento se aplica para a redução da multa isolada
exigida no percentual de 50%, conforme art. 8o. da Lei 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, II “a” da Lei
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da lei n. 11.488/07. Considerando-se a omissão de
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722892/2010-44

rendimentos no valor de R$ 3.000,00 e a tabela progressiva à época, o imposto devido a título de
carnê leão é de R$ 299,81. Conforme jurisprudência administrativa e judicial, não é cabível
cabível a multa isolada, em observância ao princípio de vedação ao confisco.
Com relação à Omissão de Rendimentos da Atividade Rural, o contribuinte para
justificar os créditos nos valores de R$ 105.728,00 anexou as Notas Fiscais Avulsas de Produtor
Rural de ns. 682.655 a 682.660, no valor total de R$ 117.600,00 (emitidas pelo valor de pauta), e
R$ 64.980,00 (BB – 12/02/2007), comprovante de depósito efetuado pelo Frigorífico Mataboi
Ltda, sendo que estes valores foram considerados como receita da atividade rural omitidas.

Ao final conclui:
- Protesta pela juntada a posteriori de outros documentos que os julgadores entenderem
por bem solicitar para a correta decisão do litígio.
- Requer o cancelamento do lançamento naquilo que não procede, alterando as bases e
mantendo a cobrança com relação aos itens incontroversos.

A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e exonerou parte do credito
tributário
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando os
argumentos da impugnação e requer:

Isto posto, pugnando pela análise criteriosa dos valores que foram objeto de
comprovação em sua impugnação, e pela EXCLUSÃO DO NOVO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO APURADO COM BASE NA CONSIDERAÇÃO DE VALORES NÃO
COMPROVADOS, certo do acatamento das suas razões de defesa, protestando pela
juntada a posteriori de outros elementos que os dignos julgadores houverem por bem
solicitar para a correta decisão do caso em questão, estando toda a documentação
comprobatória já acostada no processo, tornando insubsistentes a exigência do crédito
tributário da forma que se apresenta no Auto de Infração, entendendo ser este um ato de
direito e justiça.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O recorrente requer que seja uma “análise criteriosa” dos valores que foram objeto
de comprovação na sua impugnação.
Da análise necessária dos argumentos e dos documentos apresentados na
impugnação e aqui reiterados, verifica-se que a decisão de piso não merece reparos, pois foram
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722892/2010-44

cotejados documentos com informações, datas e valores e se justificaria a pretensão do então
impugnante, concluindo por considerar a impugnação procedente em parte.
Desta forma, sendo coincidentes as argumentações e os documentos apresentados
na impugnação e por concordância com a decisão de piso, adoto e transcrevo o voto do acórdão
recorrido:
1 - Da Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada
1.1 - Das Alegações Iniciais
Defende o contribuinte inicialmente que:
- A movimentação bancária não pode traduzir-se em renda.
- Cabe à autoridade fiscal o ônus da prova de que os valores depositados constituem
renda.
Deve ser registrado, inicialmente, que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. De fato,
os Depósitos bancários se apresentam, apenas num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício, por expressa
disposição legal, se transforma na prova da omissão de rendimentos quando o
contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em
tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações introduzidas
pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
.................................................................... ...............................................
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722892/2010-44

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O dispositivo estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza
o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão,
razão pela qual não há obrigatoriedade de se estabelecer o nexo causal entre cada
depósito e o fato que represente omissão de rendimento ou de se demonstrar acréscimo
patrimonial.
A presunção transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa,
passível de prova em contrário. Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente
estabelecida, o Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato
presumido não existiu. Cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como
necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção.
Nestes termos, cumprido o ônus atribuído à Fazenda Pública, que é o de identificar os
depósitos bancários e de intimar o contribuinte a sobre eles se manifestar com o fim de
afastar o peso que a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 lhe transfere, se este
mesmo contribuinte não consegue afastar tal presunção, evidenciada estará a omissão de
rendimentos.
É encargo do recorrente trazer aos autos documentos hábeis e idôneos a atestarem a
titularidade da renda, a natureza jurídica e a tributação espontânea (se for o caso) de
cada valor transitado em conta corrente, com coincidência de valor e data, pois a
previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação.
Assim, caem por terra as teses iniciais do contribuinte de que os depósitos não podem
ser considerados renda e de que cabe à autoridade fiscal a produção de tal prova.
1.2 - Da Autuação e dos Valores Considerados Comprovados Durante o Procedimento
Fiscal
Durante o procedimento fiscal o interessado foi instado a apresentar os extratos
bancários de toda sua movimentação financeira nos anos-calendários 2005 a 2007,
tendo sido intimado a apresentar as justificativas, documentos e esclarecimentos
necessários à comprovação da origem dos depósitos havidos em suas contas-correntes,
existentes em quadro instituições bancárias, tal como prescreve o caput do art. 42 da Lei
no 9.430/1996, dispositivo legal que embasou o lançamento.
Repise-se que para elidir a presunção legal de que os depósitos referiam-se a
rendimentos omitidos era necessário que o interessado demonstrasse de forma
inequívoca que os valores já haviam sido submetidos à tributação ou eram isentos. O
contribuinte apresentou justificativas, a grande maioria relacionada a empréstimos
obtidos junto à Pessoa Jurídica EFS
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722892/2010-44

Consultoria, empréstimos obtidos junto a Pessoas Físicas e operações em bolsa, que
foram aceitos em parte pela fiscalização, tendo sido lavrado o auto de infração sob
análise com o restante dos depósitos apurados, cuja origem a fiscalização considerou
não comprovados.
Por meio do Anexo I do Termo de Verificação Fiscal (fls.701 a 737), observa-se que a
autoridade lançadora considerou comprovados inúmeros depósitos, entre os quais:
- empréstimos pessoais obtidos junto a pessoas física cujos valores constavam no campo
Dividas e Ônus Reais da DIRPF e ficou demonstrado através de extratos bancários da
pessoa física credora o desconto de cheques ou transferências, cujos valores coincidem
com os depósitos em dinheiro nas contas do contribuinte ou em que houve a
comprovação da transferência bancária.
- empréstimos pessoais obtidos junto a EFS Consultoria, cujos valores constavam no
campo Dividas e Ônus Reais da DIRPF e ficou demonstrado através de extratos da
conta bancária da empresa credora o desconto de cheques, cujos valores coincidem com
os depósitos em dinheiro nas contas do contribuinte ou em que houve a comprovação da
transferência bancária.
- empréstimos pessoais obtidos junto a parentes, com declaração do detentor do crédito
e comprovação da devolução do empréstimo mediante o pagamento de compromissos
do credor.
- empréstimo feito pela American Express.
- devolução de empréstimos pessoais, comprovados mediante a apresentação de extratos
bancários do devedor e do credor, demonstrando a saída de recursos para a concessão
dos empréstimos, cópia de cheques e informação na DAA.
- “Operações em bolsa”, correspondentes às transferências feita pela Corretora Souza
Barros, cf. extratos apresentados.
- Depósitos feito pelo cônjuge do contribuinte, com a demonstração da compensação de
cheques relacionados coincidentes em datas e valores.
- Distratos de contratos de compra e venda de imóveis, cf. documento correspondente
apresentado.
- Cheques devolvidos.
- Transferências Bancárias.
- Venda de Veículos.
1.3 - Das Justificativas do Contribuinte Apresentadas na Impugnação
Em sua impugnação o contribuinte contesta parcialmente a omissão apurada,
procurando justificar a origem de quarenta depósitos, dos mais de cem depósitos
considerados não comprovados pela autoridade fiscal. Para tanto, reitera os argumentos
colocados durante o procedimento fiscal, reportando-se à extensa documentação já
apresentada e, para alguns casos, apresenta novos documentos juntados às fls. 775 a
814, que adiante serão analisados detalhadamente.
Resumidamente, o contribuinte aduz que os depósitos que contesta têm as seguintes
origens:
- Depósitos em dinheiro decorrentes de empréstimos obtidos junto à EFS Consultoria.
- Depósitos em dinheiro decorrentes de empréstimos obtidos junto à pessoas físicas.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722892/2010-44

- Compensação de Cheques emitidos por sua cônjuge.
- Depósitos em dinheiro com recursos do próprio contribuinte.
- Depósitos decorrentes da venda de Gado de titularidade de terceiros.
- Depósitos decorrentes de distrato de compra de imóvel.
- Depósitos decorrentes de devolução de empréstimo concedido.
Destaco que para a grande maioria dos depósitos contestados, justifica o contribuinte
tratarem de empréstimos obtidos junto à EFS Consultoria e a Pessoas Físicas.
Do ponto de vista tributário, para que se admita como devidamente comprovado um
empréstimo, é preciso que o contribuinte apresente documentos que demonstrem a
efetiva materialização da operação, ou seja, deve restar comprovada, por meio de
documentação hábil e idônea, a efetiva transferência de numerário do credor para o
tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
As alegações devem estar baseadas em elementos que não deixem margem à dúvida
quanto à transferência de valores entre mutuante e mutuário. No contexto que se
apresenta deve haver demonstração inequívoca não só do retorno dos recursos
emprestados ao mutuante, mas principalmente da entrega das quantias ao mutuário, de
modo a comprovar que o negócio jurídico de fato se tratou de um mútuo.
Portanto, a existência de empréstimos realizados com terceiros, pessoas físicas ou
jurídicas, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos
numerários emprestados. Ressalto, ainda, que as formalidades na realização de
empréstimos, como contratos de mútuo, informações na Declaração de Ajuste e Livros
Fiscais de pessoas jurídicas envolvidas, não podem ser desprezadas. Observo que tais
comprovações, para a grande maioria dos depósitos, não ocorreu nos presentes autos.
No caso, ainda, de desconto de cheques do alegado credor do empréstimo com posterior
depósito em dinheiro, as justificativas somente podem ser aceitas havendo coincidência
de valores, pois, do contrário, não há como vinculá-los, com um mínimo de segurança,
aos depósitos em questão. Além disso, para os saques efetuados mediante a emissão de
cheques, a cópia destes ou extratos se faz necessária para demonstrar que o interessado
foi de fato o favorecido nas operações.
Finalmente, cumpre registrar que a informalidade nos negócios não pode eximir o
contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Diante da previsão legal
para lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada, cabe ao
contribuinte tomar cautela e documentar adequadamente os fatos ocorridos que deram
origem a depósitos em sua conta corrente, ficando, neste caso, por sua conta e risco, as
consequências de tal negligência.
A propósito dos valores que o contribuinte alega serem oriundos da venda de gado ou
depósitos de terceiros, importante ressaltar que o termo “comprovação de origem” deve
se dar interpretação teleológica. Deste modo, exsurge o conteúdo normativo contido no
§ 2o do art 42, antes transcrito, no qual o legislador demonstrou com clareza seu
objetivo: a comprovação da origem destina-se a possibilitar a averiguação de
cumprimento de obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos mediante
aplicação de normas de tributação específicas vigente à época em que auferidos os
rendimentos.
Assim, para ser cumprida a ordem legal prevista no § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza absoluta,
se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722892/2010-44

Em outras palavras, a lei determina que, caso comprovada a origem, deve-se verificar se
os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se compuseram a base de cálculo do
imposto; caso contrário, não sendo possível determinar a natureza dos valores
depositados, estes são simplesmente considerados renda omitida.
Quanto às demais justificativas, reitera-se que a comprovação de origem que a lei exige
deve ser realizada de forma individual para cada depósito questionado e ser suficiente
para possibilitar a averiguação acerca do cumprimento de obrigações tributárias pelo
beneficiário do depósito, submetendo-o às normas de tributação específicas vigente à
época em que auferidos os rendimentos.
Conforme também já foi dito, o ônus dessa prova recai sobre o contribuinte. Para
comprovar que a origem dos recursos decorre dos rendimentos acima mencionados,
deve o impugnante demonstrar, de forma concreta e individual, amparado por provas
hábeis e idôneas, a relação entre aqueles valores e os depósitos objeto do lançamento,
não podendo ser admitidas alegações genéricas de entrada e saída de recursos.
Também é preciso dizer que a mera identificação do depositante não é capaz de revelar
a natureza tributária dos valores. Tal informação é indispensável para que se verifique o
correto cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte e aplicação do
disposto no § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/1996.
Quanto aos valores transferidos para a conta corrente analisada por cônjuge, de fato, não
se afigura a hipótese de aquisição de renda ou acréscimo patrimonial de natureza
tributável.
No caso dos diversos saques com posterior depósito, as justificativas só serão aceitas
havendo coincidência de datas e valores. Além disso, para os saques efetuados mediante
a emissão de cheques, a cópia destes ou de extratos bancários se faz necessária para
demonstrar que o interessado foi de fato o favorecido nas operações.
Em relação a depósitos em dinheiro, após saques em suas próprias contas, deve ficar
demonstrada, também, a coincidência de datas e valores.
Por fim, quanto às justificativas específicas trazidas pelo impugnante para cada um dos
depósitos contestados e com base nos fundamentos já expostos, faço a seguinte análise:
1.4 - Do Limite Previsto na Legislação – Dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00:
O impugnante alega que a fiscalização relacionou depósitos que não atingem o valor
individual de R$ 12.000,00, sendo que seu somatório dentro dos anos calendários não
ultrapassa o valor de R$ 80.000,00, limite disposto no art. 42, parágrafo terceiro, II da
Lei 9.430/2003, devendo, portanto, serem suprimidos da base de cálculo do imposto.
De início, deve ser esclarecido que a dispensa de tributação sobre depósitos de pequeno
valor a que alude o impugnante diz respeito apenas àqueles que individualmente
possuam valores inferiores a R$ 12.000,00 e o seu somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. Caso contrário, ou seja, se o somatório
dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassar o montante de R$ 80.000,00 no ano-
calendário, a legislação autoriza a presunção de omissão de rendimentos, por não se
verificar a hipótese prevista no art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/96.
O exame dos depósitos ocorridos nos anos calendários de 2005 e 2006, cuja origem
permanece sem comprovação de apenas uma das contas-correntes (Banco do Brasil) já é
suficiente para afastar a possibilidade aventada na impugnação. Para o ano calendário
de 2007 (exercício 2008), contudo, assiste razão ao contribuinte, devendo, em
observância à disposição legal, ser excluídos do cálculo do imposto apurado o valor de
R$ 74.812,85, conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722892/2010-44

(...)
2 - Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties e Multa Isolada Incidente sobre
o Não Recolhimento de Carnê Leão
O contribuinte relata que a fiscalização considerou não terem sido declarados os
rendimentos relativos ao arrendamento de imóvel rural celebrado com Ramon Assunção
de Campos, no valor de R$ 27.000,00, recebidos em 25/07/2007.
Explica que celebrou, na condição de arrendatário, Contrato de Arrendamento de
Imóvel Rural em 25/06/2007, com o Sr. Domingos de Lelis Filho, e que sub-arrendou o
mesmo imóvel a Ramon Assunção de Campos. Defende que deva ser considerado como
omitido apenas o valor de R$ 3.000,00, que corresponde à diferença entre o valor de R$
27.000,00, recebidos pelo sub-arrendamento, e o valor de R$ 24.000,00, pagos pelo
arrendamento.
Diz que seu entendimento tem respaldo no disposto no inciso II do art. 50 do RIR 99:
“exclui-se do cômputo do rendimento bruto o aluguel pago pela locação de imóvel
sublocado”.
O Contribuinte junta às fls. 758 a 760 Contrato de Arrendamento Rural, tendo por
objeto a Fazenda Pedra Fincada, mediante o pagamento da importância de R$
24.000,00.
Junta, ainda, às fls. 761 a 765, Contrato de Subarrendamento Rural do mesmo imóvel,
pelo valor de R$ 27.000,00.
Considero, pois, assistir razão ao contribuinte, uma vez que, nos termos do inciso II do
art. 50 do RIR, na apuração da base de cálculo do imposto, exclui-se o aluguel pago
pela locação de imóvel sublocado, conforme, de fato, determina a legislação abaixo
transcrita.
Seção III
Rendimentos de Aluguel e Royalty Aluguéis ou Arrendamento
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei n o 5.844, de 1943, art. 3 o , Lei n o 4.506, de
1964, art. 21, e Lei n o 7.713, de 1988, art. 3 o , § 4 o ):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
(...)
Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei n o 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
(...)
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
(...)
Resta, pois, afastada a Omissão de Rendimentos no valor de R$ 24.000,00, mantendo-
se, conforme defesa do contribuinte, a Omissão de Rendimentos de R$ 3.000,00.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722892/2010-44

A exoneração parcial da omissão de rendimentos tem por consequência a redução da
multa isolada de R$ 3.449,90 para R$ 149,91, exigida no percentual de 50%, conforme
art. 8o. da Lei 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, II “a” da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo
art. 14 da lei n. 11.488/07.
Quanto à alegação de não ser devida a multa isolada, importante ressaltar que a Lei no
7.713/88 determina para o caso das pessoas físicas, que os rendimentos serão
submetidos mensalmente à tributação. Quando estes forem recebidos de pessoas
jurídicas, eles serão tributados na fonte e se recebidos de pessoas físicas (caso presente)
ou do exterior, o próprio beneficiário é que deverá apurar e recolher o IR devido
mensalmente, senão vejamos:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País. (grifei)
A Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, em seu art. 4o, inciso I, determinou que o
imposto de que trata a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de que
trata o art. 8o da Lei no 7.713, de 1988, compõem, também, a base de cálculo do imposto
de renda na declaração de ajuste anual.
Assim, no caso dos rendimentos de aluguéis de imóveis – no caso, imóvel rural – pagos
por pessoa física, a contribuinte deveria efetuar o recolhimento mensal, o que não fez.
3 - Omissão de Rendimentos da Atividade Rural
O contribuinte alega que apresentou à Fiscalização as Notas Fiscais Avulsas de Produtor
Rural de ns. 682.655 a 682.660, no valor total de R$ 117.600,00, para unicamente
justificar o depósito em sua conta corrente no Banco do Brasil em 24/01/2007, no valor
de R$ 105.728,00. Aponta que a fiscalização, ao efetuar o lançamento, não atentou que
das Notas Fiscais constam como vendedor o Sr. Antonio Alves de Freitas Junior.
De fato, assiste razão ao contribuinte. Não é possível atribuir o valor constante das
Notas Fiscais de fls. 767 a 773 à Omissão de Rendimentos da Atividade Rural em nome
do Contribuinte, o que impõe seja afastado o lançamento.
Observo que a fiscalização poderia, contudo, ter mantido a Omissão de Rendimentos
decorrentes de Depósitos Bancários não justificados, uma vez que, pelas Notas Fiscais,
não é possível estabelecer relação com eventual empréstimo.
4 – Do Pedido de Juntada de Outros Documentos
Observo, quanto ao pedido genérico de juntada posterior de documentos, que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluíndo o direito de a impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que, em petição devidamente
fundamentada, fique demonstrada a ocorrência de uma das situações previstas nas
alíneas “a” a “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1.972, com suas alterações
posteriores:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.638 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722892/2010-44

(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da lei no 9.532/1.997)
§ 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/1.997)

Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital